Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720870-27.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR RECORRIDO: JOSE REMIGIO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS ATRASADOS. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO. DEVIDA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a petição inicial foi protocolizada antes da desocupação do imóvel, resta configurada a impossibilidade de o autor mensurar naquele momento todos os aluguéis em atraso devidos pela parte. 2. Existindo previsão no contrato de que os pagamentos se referem ao mês vencido e ausente prova que indique o contrário, não há fundamento para se considerar que eram pagos de forma adiantada. 3. A ausência de comprovação do pagamento dos aluguéis em atraso, referentes aos meses anteriores à desocupação, acarreta a condenação do locatário ao pagamento da dívida. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 23 da Lei 8.245/1991, porquanto cumpriu com os termos contratuais, devendo ser reconhecida a higidez do acordo firmado entre as partes referente aos aluguéis dos meses de outubro e novembro de 2022. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o apelo, em relação ao apontado malferimento ao artigo 23 da Lei 8.245/1991. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012